Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-51.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800609-51.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PEROLA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (
proc. n.
0872111-54.2020.8.14.0301
), nos seguintes termos:

I - Nos termos dos art. 9 e 16, III da LEF, recebo os embargos à Execução para discussão com atribuição do efeito suspensivo na ação principal.

II - Conforme item I, certifique-se nos autos da principais a suspensão da Execução Fiscal nº 0066174-09.2014.8.14.0301, até posterior decisão.

III – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

IV - Após, conclusos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento. (id 4421507 - Pág. 1/11)

Em razões recursais, narra o Agravante que o embargante/agravado afirmou que houve bloqueio de valores em suas contas em 05/10/2020, e que seguidamente, ocorreu outro bloqueio até que o embargante juntou aos autos a prova do seguro-garantia em 11/11/2020, data que segundo ele, iniciaria o prazo para oposição dos embargos à execução em razão da juntada da apólice do seguro.

Assevera que o Agravado não tem razão ao informar que o início da contagem do prazo para oposição dos embargos se daria quando da juntada da apólice do seguro-garantia, mas, conforme o C. STJ, o início do prazo se dá com a ciência do bloqueio, ainda que parcial.

Aduz que o escoamento do prazo para oposição dos embargos que se prestariam à discussão do crédito tributário em 24/11/2020 e, ainda, o fato de que na exordial não há menção a qualquer vício na segunda penhora ou no depósito do seguro-garantia, cumpre não conhecer dos embargos à execução, pelo que a decisão que suspende a execução deve ser reformada.

Destaca que a decisão de recebimento dos embargos deve ser anulada, pois não está fundamentada segundo o art. 489, §1º, IV, do NCPC, isso porque os embargos com atribuição de efeito suspensivo foram recebidos de modo simplório, mas não indica por que razão o faz, limitando-se

apenas a reproduzir o texto legal.

Argumenta que segundo entendimento pacífico do STJ, os embargos à execução fiscal devem acompanhar a regra geral do processo executivo, que não prevê efeito suspensivo
ope legis,
de modo que os embargos só poderiam sobrestar a execução fiscal se fossem preenchidos os requisitos, o que não teria ocorrido no caso.

Pontua que a manutenção do efeito suspensivo no presente caso é ainda mais prejudicial à cobrança do crédito tributário, que já foi discutido e mantido administrativamente e que sequer pode ser analisado pelo juízo ante a intempestividade da defesa.

Com esses argumentos, requereu que seja conferido efeito ativo à decisão agravada para permitir a retomada da execução fiscal e o início da fase constritiva.

Em decisão de março de 2021, deferi o efeito suspensivo pretendido.

Foram ofertadas contrarrazões de Id. 4672691.

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na espécie, por entender ausente o interesse público atinente à questão.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, entendo que assiste razão ao Agravante quando da alegação de ausência de fundamentação da decisão proferida.

Eis o teor da decisão guerreada:

I - Nos termos dos art. 9 e 16, III da LEF, recebo os embargos à Execução para discussão com atribuição do efeito suspensivo na ação principal.

II - Conforme item I, certifique-se nos autos da principais a suspensão da Execução Fiscal nº 0066174-09.2014.8.14.0301, até posterior decisão.

III – Vistas à Embargada, através da intimação pessoal de seu procurador para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

IV - Após, conclusos.

Da decisão agravada verifica-se realmente ausente qualquer fundamentação a respeito da afirmação de presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É cediço que a exigência de fundamentação das decisões judiciais é garantia constitucional, prevista no art. 93, inciso IX, da nossa Constituição da República, advinda do Estado Democrático de Direito, como forma de controle dos atos praticados por agentes públicos, bem como para possibilitar o exercício do direito de recorrer, o qual depende do conhecimento dos motivos que levaram o juiz, no caso, a acolher o efeito suspensivo.

Não é demais ressaltar que em regra os embargos à execução não suspendem a execução, contudo, contudo o §1º do art. 919 do Código de Processo Civil, dispõe acerca de hipótese de exceção. Vejamos o que dispõe o dispositivo mencionado:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse viés, os requisitos para a concessão da tutela provisória estão dispostos no art. 300 do mesmo diploma processual,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em uma análise conjunta dos artigos mencionados, depreende-se que o Juiz pode, em caráter excepcional, atribuir efeito suspensivo aos embargos desde que estejam presentes, cumulativamente, a relevância da fundamentação, efetiva demonstração de que o prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação, bem como, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

In casu,
verifica-se patente a ausência de fundamentação da decisão, dado que o magistrado singular concedeu efeito suspensivo aos embargos sem ao menos indicar o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo, pautando-se tão somente no oferecimento de garantia.

Destarte, a garantia do juízo não é único requisito exigido para a suspensão da execução e, tratando-se de exceção à regra, a decisão que concede o efeito suspensivo aos embargos deve ser devidamente fundamentada, pelo que exige-se a exposição dos fatos e argumentos que levaram ao entendimento de que os requisitos foram devidamente preenchidos.

Assim, verifica-se que a decisão carece de fundamentação, já que conceder o efeito suspensivo aos embargos de forma genérica, sem expor as questões jurídicas do caso concreto, impede que a parte embargada rebata as razões de convencimento, já que estas são desconhecidas.

Sobre a fundamentação das decisões judiciais, o Código de Processo Civil destaca:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489. [...]

1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ressalta-se, ainda que, as exigências de análise das questões fáticas e jurídicas suscitadas pelas partes encontra amparo no princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E A ELE DAR PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2022